Tribunal: STF
Processo: ADI 721
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-22
Data de publicação: 1992-05-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DIRETA.  RESOLUÇÃO  N.   472/91,   DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. UNIDADE DE REFERENCIA DE
PREÇOS - U. R. P.
         Suspensão cautelar da Resolução 472/91, do TRE/MG, tendo  em
vista os precedentes do Supremo Tribunal Federal.